Tribunal: STJ
Processo: 5006735-12.2024.4.04.7004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3157437 - PR(2026/0020933-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANGELA SALETE OBREGAO FIGUEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
. EXECUÇÃO PENAL.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para não
conhecer de recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça, em controvérsia relativa ao valor de prestação pecuniária fixada
como pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental demonstra a
inaplicabilidade da
, de modo a permitir o exame, em recurso especial,
Súmula n. 7/STJ
do quantum da prestação pecuniária fixada pelas instâncias ordinárias.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante ou abuso na
fixação do valor da prestação pecuniária que justifique sua revisão na instância especial
ou se eventual ajuste de condições de cumprimento deve ser examinado pelo Juízo da
execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O voto mantém a conclusão de que a revisão do quantum da prestação pecuniária, tal
como pretendida, pressupõe reexame do conjunto fático-probatório considerado pelas
instâncias ordinárias, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
5. O valor da prestação pecuniária permanece fundamentado nas peculiaridades do caso
concreto, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso que autorize a excepcional
intervenção desta Corte para reduzir o quantum fixado.
6. O voto ressalta que questões relativas à possibilidade ou necessidade de ajustes no
cumprimento da prestação pecuniária, inclusive quanto ao parcelamento, devem ser
submetidas ao Juízo da execução penal, competente para adequar a forma de
Documento eletrônico VDA56532475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d0f4b2a0-bb9e-49d5-86cb-ecf166bd715d

adimplemento da sanção.
7. Diante da ausência de argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão
agravada, o acórdão mantém a decisão que não conheceu do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de reexame de provas para modificar as conclusões das instâncias
ordinárias quanto ao valor da prestação pecuniária encontra óbice na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A revisão do valor da prestação pecuniária na via especial somente é possível em
hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso, não caracterizadas no caso concreto.
3. A análise de eventual dificuldade de cumprimento da prestação pecuniária e a
adequação das condições de pagamento, inclusive parcelamento, compete ao Juízo da
execução penal.
Dispositivos relevantes citados:
.
Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
935.909/GO,
DJe
STJ, AgRg no
, Sexta Turma, j.
23/9/2024,
26/9/2024;
AREsp n. 2.419.600/DF
DJe
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j.
24/10/2023,
31/10/2023;
AREsp n. 2780228/MS
DJEN
11/2/2025,
11/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56532475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d0f4b2a0-bb9e-49d5-86cb-ecf166bd715d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3157437 - PR(2026/0020933-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANGELA SALETE OBREGAO FIGUEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
. EXECUÇÃO PENAL.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para não
conhecer de recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça, em controvérsia relativa ao valor de prestação pecuniária fixada
como pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental demonstra a
inaplicabilidade da
, de modo a permitir o exame, em recurso especial,
Súmula n. 7/STJ
do quantum da prestação pecuniária fixada pelas instâncias ordinárias.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante ou abuso na
fixação do valor da prestação pecuniária que justifique sua revisão na instância especial
ou se eventual ajuste de condições de cumprimento deve ser examinado pelo Juízo da
execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O voto mantém a conclusão de que a revisão do quantum da prestação pecuniária, tal
como pretendida, pressupõe reexame do conjunto fático-probatório considerado pelas
Documento eletrônico VDA56532477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:37
Código de Controle do Documento: 3f320a34-a4ec-48d4-8390-6c6dd7b8fa9b

instâncias ordinárias, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
5. O valor da prestação pecuniária permanece fundamentado nas peculiaridades do caso
concreto, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso que autorize a excepcional
intervenção desta Corte para reduzir o quantum fixado.
6. O voto ressalta que questões relativas à possibilidade ou necessidade de ajustes no
cumprimento da prestação pecuniária, inclusive quanto ao parcelamento, devem ser
submetidas ao Juízo da execução penal, competente para adequar a forma de
adimplemento da sanção.
7. Diante da ausência de argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão
agravada, o acórdão mantém a decisão que não conheceu do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de reexame de provas para modificar as conclusões das instâncias
ordinárias quanto ao valor da prestação pecuniária encontra óbice na Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A revisão do valor da prestação pecuniária na via especial somente é possível em
hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso, não caracterizadas no caso concreto.
3. A análise de eventual dificuldade de cumprimento da prestação pecuniária e a
adequação das condições de pagamento, inclusive parcelamento, compete ao Juízo da
execução penal.
Dispositivos relevantes citados:
.
Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
935.909/GO,
DJe
STJ, AgRg no
, Sexta Turma, j.
23/9/2024,
26/9/2024;
AREsp n. 2.419.600/DF
DJe
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j.
24/10/2023,
31/10/2023;
AREsp n. 2780228/MS
DJEN
11/2/2025,
11/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANGELA SALETE OBREGAO
FIGUEIRA que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial ante a
incidência da súmula 7 do STJ (fls. 281-286).
Aduz a agravante a inaplicabilidade da referida súmula e reiterou os demais
argumentos de mérito (fls. 291-297).
Documento eletrônico VDA56532477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:37
Código de Controle do Documento: 3f320a34-a4ec-48d4-8390-6c6dd7b8fa9b

É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não vislumbro
elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos apresentados
pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Com efeito, nos termos expostos na decisão agravada, para infirmar as
conclusões adotadas pelo acórdão recorrido seria necessário proceder à incursão no
conjunto probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do recurso
especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ (AgRg no HC n.
relator
935.909/GO,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em

23/9/2024, DJe de

26/9/2024; AgRg no AREsp n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
2.419.600/DF,
Sexta Turma, julgado em

24/10/2023, DJe de
.
31/10/2023)
Desse modo, “a pretensão de reexame de provas para modificar as conclusões
das instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que impede o recurso
especial para simples reavaliação do conjunto fático-probatório” (AgRg no AREsp
2780228 / MS, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
.
11/02/2025)
Ainda, à título de reforço, anoto que, no caso em apreço, o valor da prestação
pecuniária está fundamentado de acordo com as peculiaridades do caso. O reparo
somente é passível em casos de flagrante ilegalidade ou abuso, não sendo o caso dos
autos.
Convém ressaltar, ainda, que cabe à execução de pena analisar a
de ajustes em seu cumprimento, inclusive possibilitando seu
possibilidade/necessidade
parcelamento. Neste sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. JUÍZO DA
EXECUÇÃO PENAL.
. AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 7/STJ
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado por condenado pelos crimes
previstos nos arts. 334, § 1o, IV, e 334-A, caput, c.c.
todos do
art. 70,
Código Penal, insurgindo-se exclusivamente contra o valor da prestação
pecuniária fixada em 6 salários mínimos como pena restritiva de
direitos, sob alegação de violação ao
§ 1o, do Código Penal e de
art. 45,
desconsideração da situação econômica do apenado, bem como
requerendo, subsidiariamente, a devolução dos autos ao Tribunal de
origem para adequada fundamentação e a concessão de habeas corpus
de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56532477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:37
Código de Controle do Documento: 3f320a34-a4ec-48d4-8390-6c6dd7b8fa9b

2. A questão em discussão consiste em saber se o Superior
Tribunal de Justiça pode, em recurso especial, revisar o quantum da
prestação pecuniária fixada pelas instâncias ordinárias com fundamento
no
§ 1o, do Código Penal, à luz da situação econômica do
art. 45,
condenado, sem incidir no óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
3. Outra questão em discussão consiste em saber se a alegada
dificuldade de cumprimento da prestação pecuniária e eventual
necessidade de ajuste de condições de pagamento devem ser
examinadas na fase de execução penal, pelo Juízo da Execução.
4. Por fim, discute-se se é possível utilizar pedido de habeas
corpus de ofício, formulado nas razões recursais, para superar a
inadmissão do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As instâncias ordinárias concluíram, com base na prova
dos autos, que o Cadastro Nacional de Informações Sociais não
comprova hipossuficiência, que o recorrente atua como empresário e
que os valores das mercadorias apreendidas e dos tributos evadidos,
além do parâmetro de comprometimento, pelo lapso de duração da
pena, inferior a 30% de um salário mínimo, afastam a
desproporcionalidade do quantum fixado, de modo que a revisão do
quantum demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável em
recurso especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
6. A discussão sobre eventual dificuldade no adimplemento
da prestação pecuniária e a adequação das condições de pagamento,
inclusive parcelamento, deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal, a
quem compete, nos termos dos arts. 66, V, "a", e 169, § 1o, da Lei de
Execução Penal, ajustar a forma de cumprimento da sanção para não
comprometer a subsistência do apenado.
7. O habeas corpus de ofício pressupõe iniciativa do órgão
julgador diante de ilegalidade flagrante e não pode ser utilizado como
sucedâneo recursal para contornar a inadmissão do recurso especial ou
suprir deficiências recursais, razão pela qual não se acolhe o pedido
formulado subsidiariamente nas razões do apelo nobre.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para não
conhecer do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, do valor da prestação
pecuniária fixada com base no
§ 1o, do Código Penal, quando
art. 45,
fundada na reavaliação da situação econômica do condenado e de
elementos concretos do caso, esbarra no óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
2. Eventual dificuldade de cumprimento da prestação
pecuniária e a necessidade de ajuste das condições de pagamento
Documento eletrônico VDA56532477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:37
Código de Controle do Documento: 3f320a34-a4ec-48d4-8390-6c6dd7b8fa9b

devem ser submetidas ao Juízo da Execução Penal, que pode adequar a
forma de adimplemento, inclusive mediante parcelamento, nos termos
da Lei de Execução Penal.
3. O habeas corpus de ofício não pode ser manejado como
sucedâneo recursal para superar a inadmissão do recurso especial ou
suprir deficiências das razões recursais, exigindo a presença de
ilegalidade flagrante constatada de ofício pelo órgão julgador.
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
(AREsp n. 3.140.707/PR
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2026,
24/3/2026.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56532477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:37
Código de Controle do Documento: 3f320a34-a4ec-48d4-8390-6c6dd7b8fa9b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0020933-4
AREsp 3.157.437 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50067351220244047004
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANGELA SALETE OBREGAO FIGUEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANGELA SALETE OBREGAO FIGUEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155542083809302@
2026/0020933-4 - AREsp 3157437 Petição : 2026/0029588-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:18:15
Código de Controle do Documento: 5D90981C-3FA1-4A05-8553-42FD9C4B4A52